Tribunal: TJDFT
Processo: 0047257-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047257-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em razão da inércia dos devedores quanto aos atos ordinatórios de IDs 10748142, 10748120, 13009695 e 18247715, os quais conclamavam os executados a providenciar o pagamento da RPV de ID 10748129, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC, determino a renovação do ato de intimação via sistema. Caso seja novamente infrutífera, retornem-me os autos conclusos para verificar a possibilidade de acolhimento do pedido de constrição via BacenJud/SISBAJUD, como requerido (IDs 10748148 e 18130561). Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador